Tribunal: TJSP
Processo: 0045726-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Conflito de Competência. Recursos de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de acidente ocorrido por causa de falha na sinalização de trevo existente em Rodovia. Causa de pedir fundamentada, primordialmente, na falha da prestação de serviço por parte do Poder Público e de Concessionária de Serviço Público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos

Ementa:
Conflito de Competência. Recursos de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de acidente ocorrido por causa de falha na sinalização de trevo existente em Rodovia. Causa de pedir fundamentada, primordialmente, na falha da prestação de serviço por parte do Poder Público e de Concessionária de Serviço Público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte, inclusive com a edição da recente Súmula no 165.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (2a Câmara de Direito Público).